Tribunal: TJSP
Processo: 2259124-61.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Revisão criminal. Roubo duplamente majorado. Pedido de absolvição. Improcedência. Réu confesso quanto aos fatos imputados na denúncia. Confissão roborada pelo reconhecimento efetuado por uma das ofendidas e pela confissão do corréu. Solução condenatória não abalada por suposta conversa mantida via aplicativo WhatsApp não se sabe com qual das ofendidas. Pedido revisional indeferido.